Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706732-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CELSO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Tendo em vista o contido na certidão de ID 103451511, autos originários, indefiro o pedido de ID 35796194. Assim, por ora, deve o agravante informar o endereço completo do agravado, nos termos da informação constante do AR devolvido (ID 34048170). Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora